Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. QUANTIDADE INFERIOR À ADQUIRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Compra de materiais de construção. Vício oculto. Quantidade inferior à adquirida. Ausência de demonstração. A autora alega que adquiriu materiais de construção da ré (areia e brita), pelo valor de R$ 935,00, para edificar um muro na divisa de seu imóvel. Afirma que lhe foi entregue apenas metade do material adquirido, o que foi insuficiente para a conclusão do serviço pretendido, e, portanto, lhe rendeu um dano material de R$ 1.308,00, referente a compra do material faltante, ligação telefônica para tentar solucionar o imbróglio e diárias dos pedreiros.
3 – Responsabilidade civil. Vicio de quantidade. A responsabilidade civil do fornecedor, prevista no art. 19 do CDC, pressupõe a demonstração inequívoca do vício de quantidade do produto. Os produtos adquiridos, areia e brita, são mensuráveis por critérios matemáticos (m2), cuja inconsistência deve ser indicada no momento do recebimento da mercadoria, conforme costume do comércio. Neste quadro, a simples fotografia (ID 23696671), com alegação de que o material não foi suficiente, não é prova da alegação. A análise das imagens de ID. 23696670, atrelada à experiência comum (art. 5o da lei 9.099/1995), permite afirmar que as embalagens de tais produtos não possuem um parâmetro de quantidade estabelecido, de modo que a variação, de uma loja para outra, não se mostra ilícita, mas peculiaridade do produto de cada fornecedor. Assim, não há respaldo para acolhimento dos pedidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J